Tribunal: TJMT
Processo: 1058146-94.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058146-94.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL UTSCH YAMAGUTI - CPF: 025.258.991-21 (RECORRENTE), SARAH VICTORIA DA SILVA YAMAGUTI - CPF: 039.983.701-96 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUSTIÇA GRATUITA. INCOMPETÊNCIA POR COMPLEXIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA POR DUAS CATEGORIAS DE USO. EXISTÊNCIA DE ECONOMIA RESIDENCIAL E COMERCIAL. ÔNUS DA PROVA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por consumidor em face de concessionária de serviços públicos, visando à restituição em dobro de valores pagos a título de taxa de esgoto e indenização por danos morais, sob alegação de cobrança indevida por categoria comercial em imóvel de uso residencial. Sentença de improcedência rejeitou preliminar de inépcia e julgou regular a cobrança, reconhecendo a existência de duas economias no imóvel até vistoria realizada em junho/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a manutenção do benefício da justiça gratuita; (
ii
) a alegação de incompetência do Juizado Especial por suposta necessidade de prova pericial complexa; (
iii
) a regularidade da cobrança de tarifa de esgoto por categoria comercial e a existência de dano material e moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O benefício da justiça gratuita deve ser mantido quando a parte declara hipossuficiência financeira e não há impugnação específica ou provas em sentido contrário, cabendo ao impugnante o ônus de demonstrar a ausência dos requisitos legais (STJ
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP; TJMT N.U 1039082-35.2023.8.11.0001).

4. A competência do Juizado Especial Cível não é afastada pela mera alegação de complexidade, sendo necessária a demonstração de indispensabilidade de prova pericial técnica, o que não se verifica no caso concreto, pois a controvérsia foi solucionada com base em documentos e vistoria administrativa, sendo desnecessária produção de prova técnica (Enunciado 54 do FONAJE; STJ RMS 30170/SC).

5. A cobrança de tarifa de esgoto por categoria comercial é legítima enquanto constatada a existência de economia comercial no imóvel, conforme vistoria e documentos apresentados pela concessionária. O consumidor tem o dever de comunicar formalmente a alteração de categoria, conforme art. 72 do Regulamento n. 5/2012 da ARSEC.

6. Não comprovada, pelo consumidor, a inexistência de economia comercial no período questionado, não há ilicitude na cobrança, tampouco direito à restituição ou indenização por danos morais. O ônus da prova do fato constitutivo do direito alegado é do autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese
de
julgamento
:
1.
O
benefício
da
justiça

gratuita

deve
ser
mantido

quando

não

impugnada
a
declaração
de
hipossuficiência

financeira
.
2.
A
competência
do
Juizado
Especial
Cível

somente
é
afastada

quando

indispensável
a
produção
de
prova

pericial

técnica
, o que
não
se
verifica

quando
a
controvérsia

pode
ser
solucionada

por

documentos
e
vistoria

administrativa
.
3.
A
cobrança
de
tarifa
de
esgoto

por

categoria

comercial
é
legítima

enquanto

constatada

a

existência
de
economia

comercial
no
imóvel
,
cabendo

ao

consumidor

comprovar
eventual
alteração
de
categoria
.

Dispositivos

relevantes

citados
:

Código de
Processo
Civil, art. 373, I
;
Lei
no
9.099/95,
arts
. 46, 54, 55
;
Resolução

no
5/2012 da ARSEC,
arts
. 71, 72
;
Enunciado
54 do FONAJE

Jurisprudência

relevante

citada
:

STJ,
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
19/4/2023
;
TJMT, N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, Terceira
Turma

Recursal
, Rel. Hildebrando da Costa Marques,
julgado

em
20/05/2024, DJE 23/05/2024
;
TJMT, N.U 1035400-88.2019.8.11.0041, Quarta Câmara de
Direito
Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho,
julgado

em
22/03/2023, DJE 28/03/2023
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1058146-94.2024.8.11.0001

Origem
:
6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
RAFAEL UTSCH YAMAGUTI

Recorrido
:
ÁGUAS DE CUIABÁ S.A.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

RAFAEL UTSCH YAMAGUTI

ajuizou

reclamação

em
face de ÁGUAS DE CUIABÁ S.A.
Noticiou
que: a) reside no
imóvel

onde

está

instalado

hidrômetro

registrado

em

nome
de
seu
genitor,
falecido

em
7/4/2021; b)
após
o
falecimento
de
seu
pai, o
fornecimento
de
água

foi

suspenso

em

razão
da
existência
de
débitos
; c)
em
21/10/2021
contatou
a
parte

reclamada
a
fim
de que
o

serviço
fosse
restabelecido
,
quando

assumiu
a
responsabilidade

pelo

pagamento
da
dívida
no valor de R$ 2.573,45,
em
60
parcelas
; d)
estranhou
a
cobrança
da taxa de
esgoto

em

duplicidade
; e)
em
2024
questionou
um
preposto
da
parte

reclamada
, que
realizava
a
leitura
do
consumo
, o qual
afirmou
que a
cobrança

estava

sendo

realizada

em
valor superior
ao

devido
.
Requereu
a
condenação
da
parte

reclamada
à
restituição

em
dobro dos
valores

desembolsados
no
período
de
julho
/2023 a
junho
/2024,
referente
à taxa de
esgoto
,
além
de
indenização

por

danos

morais
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,

nos

seguintes

termos
:

"
Vistos.
Dispensada
a
apresentação
de
relatório
,
na
forma do
disposto
no
artigo
38 da Lei 9.099/95.
Inicialmente
,
verifica
-se que as
provas

contidas
no
caderno
processual
são

suficientes
para a
compreensão
e
resolução
da
demanda
,
não

necessitando
de
depoimento

pessoal
, de modo que
cabível
o
julgamento

antecipado
do
mérito
,
nos

moldes
do
artigo
355,
inciso
I, do CPC.Da
preliminar

Inépcia
da
inicial
–
pedido

genérico

Rejeito
a
preliminar

suscitada
,
ao

passo
que,
embora

não

tenha
o
autor

trazido

inicialmente

os

valores
que
pretende
que
sejam

restituídos
,
apresenta

pedido

certo
e
determinado
(
valores

cobrados
a
maior
entre 01/2022
a
06/2023).
Superada
a
preliminar
,
passo

ao

exame
do
mérito
.
Mérito
.
Pleiteia
a
parte

autora
a
restituição

em
dobro dos
valores

cobrados
a
título
de
categoria

comercial

em

seu

imóvel

residencial
.
Aduz

estarem

sendo

cobrados

valores
a
maior

pelo

período
de 01/2022 a 06/2023
quando

requereu
a
troca
de
titularidade

em

razão do falecimento do seu genitor, antigo titular.Em defesa
,
a

empresa

assevera
que fez
vistoria
no local e que as duas salas
comerciais
que
constam
do local
estão

fechadas
,
sendo

utilizada

atualmente

somente
com fins
residenciais
,
motivo

pelo
qual
alterou
a
categoria
.
Ainda
,
defende
que é
responsabilidade
do
consumidor

informar

quando

há

mudança
de
categoria
,
motivo

pelo
qual
não

merece

procedência

os

pedidos

iniciais
.
Analisando

os
autos,
verifico
que
não

há

comprovação
de que a
parte

autora

desde

janeiro
de 2022 era
consumidor

na

modalidade

residencial
. A
própria

parte

reclamante
,
na

inicial
,
cita
que,
em

meados

desse

ano
de 2024,
estranhou
a
cobrança

na

fatura
e,
aproveitando
a
visita
de um
agente
da
parte

reclamada
,
comunicou
o
erro
do
consumo

nas

faturas
.Logo,
consoante
se
verifica
da OS id. 175700735, a
parte

reclamante

somente

comunicou
a
reclamada

em

junho
do
corrente

ano
.
Acresça
-se que
após
a
verificação
in loco,
após
o
pedido

administrativo

acima

mencionado
, as
faturas

passaram
a ser
emitidas

somente
com a
cobrança
de
imóvel

residencial
.Sendo
assim
,
não

há

razão
para
restituir

os

valores
.No
artigo
72 do
Regulamento
n. 5/2012 da
Agência

Reguladora
– ARSEC,
fica

clara
que
essa

obrigação
é do
consumidor
.
Confira
-se:Art. 72. Todos
os

casos
de
alteração
da
categoria
do USUÁRIO
ou
do
número
de ECONOMIA,
bem

como
de
demolição
de
imóveis
,
deverão
ser
imediatamente

comunicados
a CONCESSIONÁRIA, para
efeito
de
atualização
do
cadastro
de USUÁRIOS. (
destaquei
).
Portanto
,
caberia
a
parte
que
alega

comprovar

minimamente
o
seu

fato

constitutivo
,
sendo

este

alegado
e
não

provado
é o
mesmo
que
fato

inexistente
.
Juntamente
com a
peça
exordial é
possível

verificar
que a
parte

autora

não

logrou

êxito

em

comprovar
o
fato

constitutivo
de
seu

direito
,
conforme

preconiza
o art. 373, I, do CPC.Nesse
sentido
:APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ENQUADRAMENTO DA CATEGORIA DA UNIDADE CONSUMIDORA DE ÁGUA – ALEGAÇÃO DE SER COMERCIAL E NÃO PÚBLICO – AUSÊNCIA DE PROVA CONTUNDENTE DA FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA CONCESSIONÁRIA - ÔNUS DO AUTOR (ART. 373, I, DO CPC) – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.Se o
autor

não

produz

prova
de que no
período

reclamado
o
seu

enquadramento

deveria
ser
na

categoria
de
usuário

comercial
, a
cobrança

incidirá

sobre
a
qualificação

como

ente

público
,
sobretudo

porque
é
seu

dever

solicitar

alteração
de
categoria
, o que
só
fez
quase

dois

anos

depois
.Ao
julgar
o
Recurso
, o Tribunal
deverá

majorar
a verba
honorária

anteriormente

arbitrada
,
levando

em

conta
o
trabalho

adicional

realizado

nessa

fase
(art. 85, §11, do CPC).(N.U 1035400-88.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
22/03/2023,
Publicado
no DJE 28/03/2023) (
destaquei
)Pelo
quadro
dos autos,
não

há

falar

em

irregularidade

nas

cobranças

apuradas

ou

situação

a

enveredar

na

seara
dos
danos

morais
.Ante o
exposto
,
rejeito
a
preliminar

arguida

em

defesa
, e no
mérito
,
julgo
IMPROCEDENTE
os

pedidos

formulados

na

inicial
.Em
consequência
, DECLARA-SE EXTINTO o
processo
com
resolução
do
mérito
, com
fundamento
no
artigo
487, I, do CPC.Sem
custas

processuais
e
sem

honorários

advocatícios
, face
às

normas

entabuladas

nos

arts
. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.
Transitada

em

julgado
e nada
sendo

requerido
,
proceda
-se
ao

arquivamento

imediato
.
Cumpra
-se.
Sentença

sujeita
à
homologação
do
magistrado
,
nos

termos
do
artigo
40 da Lei
no
9.099/95.
Keylla
Pereira Okada
Juíza

Leiga
Vistos,
minuta

revisada
e
analisada
.HOMOLOGO o
projeto
de
sentença
retro,
na
forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8o,
parágrafo

único
da Lei
Complementar
Estadual
no
270/2007.Cuiabá, data
registrada
no
sistema
.FLÁVIO MALDONADO DE BARROSJuiz de
Direito
"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
, que
arguiu
,
em

sede
de
preliminar
,
a

incompetência
do
juízo

por

necessidade
de
prova

pericial
. No
mérito
,

sustentou
que: a) o
imóvel

não
se
trata
de um
imóvel

comercial

há

pelo

menos
20
anos
; b)
na

vistoria

realizada

em
6/6/2024 o
preposto
da
parte

reclamada

confirmou
a
cobrança

indevida
; c)
faz
jus à
indenização

por

danos

materiais
e
morais
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
, para
reconhecer

a

incompetência
do
juízo
e
julgar

extinto
o
processo
,
sem

julgamento
do
mérito
.
Subsidiariamente
,
requereu
a
condenação
da
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

materiais
e
morais
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.
Na
ocasião
, a
parte

reclamada

impugnou

os

benefícios
da
justiça

gratuita

concedidos
à
parte

reclamante
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. JUSTIÇA GRATUITA. INCOMPETÊNCIA POR COMPLEXIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. CONTESTAÇÃO DE FATURA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA POR DUAS CATEGORIAS DE USO. VISTORIA REALIZADA PRESENCIALMENTE. EXISTÊNCIA DE ECONOMIA RESIDENCIAL E COMERCIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Justiça
Gratuita
.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
.
Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

indícios

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte

interessada
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
e a
parte

contrária

poderá

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios

(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023 e TJMT
N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024).

No caso de impugnação, cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício.
No presente caso, a parte recorrente se declarou hipossuficiente, na condição de repositor de mercadorias (ID 261977758/PJe2) e por ausência de impugnação específica e provas em sentido contrário, não há motivos para a revogação do referido benefício.

2.
Incompetência em razão da matéria.
O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar

causas

cíveis
de
maior

complexidade
, tendo
como
base o
objeto da prova e não o direito material discutido
, o que
ocorre

apenas

quando

houver
a
necessidade
de
produção
de
prova

pericial

complexa
(
Enunciado
54 do FONAJE e STJ RMS 30170/SC).
Em
análise
dos autos, no
caso

concreto

não
é
necessária
a
produção
da
prova

pericial
, pois
sequer

foi

apontada
qual
prova
a
parte

reclamante

pretende

seja

realizada
. Quanto à
necessidade
de
realização
de
audiência
de
instrução
, o
pedido

encontra
-se
precluso
,
porquanto

na

audiência
de
conciliação
a
parte

reclamante

manifestou

seu
interesse no
julgamento

antecipado
da
lide
(ID 261977778/PJe2).
Portanto
,
por

não
ser
necessária
a
produção
de
prova

pericial
,
não
se
trata
de
matéria

complexa
e,
consequentemente
,
este

juízo é competente para processar e julgar a presente

demanda
.

3.
Contestação
de
fatura
.
Havendo

suspeita
de
irregularidade

na

fatura
de
água
, o
consumidor

tem

direito
de
contestá
-la,
cabendo
à
concessionária

a

inspeção
e
aferição
dos
medidores

técnicos

existentes
, sempre
respeitando
o
devido

processo
legal e o
contraditório
. Esta é
a

exegese

extraída
do
artigo
111 da
Resolução

no
5/2012 da AMAES (
Agência
Municipal de Água e
Esgotamento

Sanitário
de Cuiabá). No
caso
de
inconformismo
com a
cobrança
de
água
e
esgoto
,
cabe
à
concessionária
a
comprovação

inequívoca
do
perfeito

funcionamento
do
medidor
,
sendo

necessária
a
demonstração
da
aferição
e/
ou

inspeção
.
Importante

ressaltar
que as
provas

apresentadas

pelas

concessionárias

devem
ser
produzidas

por

órgãos

oficiais

competentes
,
bem

como

em

respeito

ao

contraditório
e à
ampla

defesa
. No
presente

caso
,
observa
-se que a
controvérsia
da
ação

consiste

em

verificar
a
regularidade
das
cobranças
,
realizadas
pela
parte

reclamada
, com base
na

existência
de duas
economias
,
residencial
e
comercial
, no
imóvel
da
parte

reclamante
. Em
análise
dos autos, é
possível

verificar
que,
conforme

disposto
no art. 71,
inciso
II, “a”, e
inciso
III, “a”, da
Resolução
no 5/2012 da AMAES,
ficou

comprovada
a
existência
de duas
economias
,
residencial
e
comercial
, no
imóvel
da
parte

reclamante
e,
somente

na

vistoria

realizada
pela
parte

reclamada

em

junho
/2024,
constatou
-se que
na

localidade

não

há

mais
duas
economias
(ID 261977786/PJe2).
Embora
a
parte

reclamante

tenha

alegado
que no local
já

não

havia

economia

comercial

há

pelo

menos
20
anos
,
deixou
de
apresentar

provas

nesse

sentido
,
ônus
processual que
lhe

incumbia
(art. 373, I, CPC). Dessa forma,
sendo

comprovada

a

existência
das
economias

residencial
e
comercial
no
imóvel
da
parte

reclamante
, a
cobrança

realizada
pela
parte

reclamada

não

configura

conduta

ilícita
.

4.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

5.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei no 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

6.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025